Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702270-37.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: EDILSON FELIX DA SILVA, ANA RODRIGUES COELHO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. DESCABIMENTO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO PARCIALMENTE. TERRACAP. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REMOÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE NO IMÓVEL LICITADO. FATO PREVISTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RECONVENÇÃO. DECAIMENTO DO RECONVINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. I. A legislação processual não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir no plano recursal. II. Se a remoção da quadra poliesportiva foi prevista no edital da licitação como providência de responsabilidade do adquirente do imóvel, não se pode qualificá-la como evento extraordinário e imprevisível apto a respaldar a resolução do contrato por onerosidade excessiva. III. De acordo com a inteligência do artigo 478 do Código Civil, a resolução por onerosidade excessiva pressupõe, dentre outros requisitos, que o grave desequilíbrio obrigacional seja causado por evento extraordinário e imprevisível. IV. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a parte vencida na reconvenção será condenada a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios. V. Tendo em vista a autonomia e independência processual da reconvenção, a sua improcedência ou a perda do seu objeto não exime o reconvinte dos ônus da sucumbência. VI. Acolhido ou rejeitado o pedido deduzido na ação principal, não se pode dizer que o autor/reconvindo deu causa, para efeitos sucumbenciais, à reconvenção que é extinta com ou sem resolução do mérito. VII. Recurso do Autores parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da Ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil. Para tanto, afirma que na hipótese de pedido reconvencional julgado prejudicado, não se deve considerar, isoladamente, o princípio da sucumbência (artigo 85, caput, e §1o, do CPC), devendo se levar em conta a causalidade prevista no dispositivo de lei tido por violado (artigo 85, §10, do CPC). Sustenta, assim, não haver que se falar, no caso concreto, em condenação da recorrente nos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil. A matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012